Tribunal: TJDFT
Processo: 0734241-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. EXIGIBILIDADE. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Firmado o contrato de prestação de serviços de advocacia com cláusula de êxito, o direito à percepção dos honorários fica submetido à condição suspensiva (evento futuro e incerto). Enquanto não implementada a condição, não há que se falar em exigibilidade da verba (CC, art. 125).
2. Não há que se falar em incidência de correção monetária desde a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios, pois os honorários somente tornaram-se devidos após o implemento da condição suspensiva (êxito da demanda), concretizada pelo trânsito em julgado da ação civil pública.
3. Recurso conhecido e não provido.